Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003433-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO NAVES GONCALVES - CPF: 160.405.626-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E CONTRADIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou as preliminares arguidas na contestação, bem como promoveu readequação de ofício das condutas ímprobas imputadas à parte embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe erro de premissa fática quanto à suficiência da petição inicial para individualizar a conduta; e (ii) saber se há contradição relativa à aplicação do princípio da continuidade típico-normativa na readequação de ofício das condutas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5.

A contradição que autoriza embargos de declaração é vício interno do julgado, caracterizado por fundamentos incongruentes entre si ou com a conclusão. Não se configura pelo mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão
”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.429/1992, art. 17, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765 MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUÍS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão que afastou as preliminares arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta haver no acórdão: i) erro de premissa fática, sob o argumento de que não há demonstração de qualquer conduta, consentimento, envolvimento direto ou indireto da parte embargante que configure ato ímprobo; e, ii) contradição ao deixar de aplicar o art. 17, § 10-C, da Lei n. 8.429/92, pois “
o referido princípio deve ser aplicado nas hipóteses em que houve a revogação da conduta indicada na petição inicial pela Lei 14.230/2021, mas os fatos podem ser classificados em outros tipos da mesma norma. O que não se admite é o ocorrido no caso dos autos: a modificação da narrativa constante da petição inicial.
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro de premissa fática e a contradição apontada.

Contrarrazões no Id. 300401388, em que pugna pela rejeição dos aclararatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
Luís Gustavo Lima Vasconcelos
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão que afastou as preliminares arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega dois vícios no acórdão: (i) erro de premissa fática quanto à suficiência da petição inicial para individualizar a conduta da parte embargante; e (ii) contradição relativa à aplicação do princípio da continuidade típico-normativa na readequação de ofício das condutas.

Quanto ao suposto erro de premissa fática
,
a parte embargante sustenta que inexiste demonstração, ainda que incipiente, de sua participação no alegado conluio para frustração do certame licitatório.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que houve suposta articulação empresarial, destacando-se as seguintes razões de decidir:

“
No que concerne à individualização das condutas, verifica-se que a exordial aponta, de forma suficiente, a participação do agravante na suposta articulação empresarial destinada a ‘
impedir que o processo licitatório prosseguisse em conformidade com o Edital n. 01/2017-SINFRA, fazendo uso da Popular no 1005764-14.2018.8.11.0041 e contando com o amplo apoio do ex-deputado Pedro Satélite e da ajuda de Andrigo Wiegert
, beneficiando-se ‘
das condutas ímprobas praticadas pelos antigos e atuais agentes públicos ora responsabilizados, mormente porque resultaram na procrastinação do processo licitatório, conservando o status quo de precariedade da exploração do STCRIP/MT e, consequentemente, a obtenção das diversas vantagens financeiras que tal ambiente propiciava’
(autos de origem, Id. 56273079, p. 38/39 e p. 118).”
(Id. 288889381).

Como estabelecido no acórdão embargado, a petição inicial da ação de improbidade satisfaz os requisitos normativos, apresentando substrato fático-probatório adequado e indícios suficientes à instauração da persecução por improbidade administrativa, em conformidade com o art. 17, § 6o, da Lei n. 8.429/1992

O
decisum
consignou, ainda, que "
tais elementos, embora sujeitos à comprovação na fase instrutória, são suficientes para caracterizar a justa causa na fase de admissibilidade da ação
", inexistindo qualquer erro material decorrente de adoção de premissa fática equivocada.

No tocante à alegada contradição quanto à readequação de ofício
, a parte embargante argumenta que o princípio da continuidade típico-normativa não justificaria a modificação da conduta sem manifestação do Ministério Público.

Sobre a questão, o v. acórdão embargado estabeleceu expressamente: “
o d. Juízo a quo, ao enquadrar os fatos narrados no art. 9o, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, tão somente procedeu ao enquadramento jurídico mais apropriado às condutas já descritas na petição inicial
”.

Ademais, o
decisum
expôs com clareza que “
a readequação procedida não alterou os elementos fáticos subjacentes à pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da tipificação jurídica em consonância com a legislação em vigor, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa
”.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025